Tribunal: TJMT
Processo: 0009105-07.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009105-07.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCONI COMERCIO SERVICO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.747.263/0001-69 (APELANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), LAURECI CORREA MARQUES - CPF: 432.412.558-91 (APELADO), ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO - CPF: 522.596.171-15 (ADVOGADO), DANIEL ARANTES MARQUES - CPF: 709.047.901-34 (APELADO), FLAVIA ROBERTA ARANTES MARQUES - CPF: 003.918.951-17 (APELADO), DANIELA ARANTES MARQUES - CPF: 842.324.041-04 (APELADO), FABIANO ARANTES MARQUES - CPF: 167.097.538-08 (APELADO), ADALCI FERREIRA DIAS - CPF: 007.564.761-35 (APELADO), MARIA FERNANDA CORREIA MARQUES (APELADO), MARIA EDUARDA CORREA MARQUES (APELADO), MARCONI COMERCIO SERVICO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.747.263/0001-69 (APELADO), ESPÓLIO DE LAURECI CORREA MARQUES (APELADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), MARCONI COMERCIO SERVICO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.747.263/0001-69 (APELADO), ADALCI FERREIRA DIAS - CPF: 007.564.761-35 (APELANTE), DANIEL ARANTES MARQUES - CPF: 709.047.901-34 (APELANTE), DANIELA ARANTES MARQUES - CPF: 842.324.041-04 (APELANTE), ESPÓLIO DE LAURECI CORREA MARQUES (APELANTE), FABIANO ARANTES MARQUES - CPF: 167.097.538-08 (APELANTE), FLAVIA ROBERTA ARANTES MARQUES - CPF: 003.918.951-17 (APELANTE), LAURECI CORREA MARQUES - CPF: 432.412.558-91 (APELANTE), MARIA EDUARDA CORREA MARQUES (APELANTE), MARIA FERNANDA CORREIA MARQUES (APELANTE), ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO - CPF: 522.596.171-15 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO MANUTENÇÃO DE POSSE – BARRACA DE FRUTAS LOCALIZADA AS MARGENS DA BR 364 NO DISTRITO INDUSTRIAL DE CUIABÁ – TENTATIVA DE ESBULHO DO TERRENO LOCALIZADA IMEDIATAMENTE AO FUNDO DA CONSTRUÇÃO - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – RECURSO ADUZINDO A EXISTÊNCIA POSSE DO IMOVEL POR MAIS DE 10 ANOS EVIDENCIADOS SUPOSTAMENTE POR PLANTAÇÕES, CRIAÇÃO DE GADO E GALINHAS – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO - TESTEMUNHAS E DEMAIS PROVAS CONSTATARAM QUE O ESPOLIO APELADO JAMAIS MANTEVE POSSE DO TERRENO – SENTENÇA MANTIDA – HONORARIOS MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – O espolio apelante em momento algum conseguiu demonstrar a sua posse sobre o terreno de propriedade da empresa apelante.

II – Restou devidamente demonstrado que o terreno era limpo periodicamente com máquina impossibilitando qualquer plantação, ou a criação de gado.

III – Da mesma forma, restou demonstrado que o terreno foi invadido pelo movimento sem terra, e desocupado por ação exclusiva do proprietário.

IV – As testemunhas convergem no sentido que de a estrutura física e permanente da barraca de frutas jamais saiu da faixa de domínio do DNIT.

V – Assim, em nenhum momento o Espolio Apelante logrou comprovar que exerceu posse sobre a área, mas que apenas soltava o gado por alguns dias, já que o terreno era limpo periodicamente com máquina pela empresa apelada, o que, por si só, não induz posse.

VI - Logo, a ocupação pelo espolio apelante, em hipótese alguma, pode ser confundida com exercício de posse, por se enquadrar perfeitamente na hipótese de mera tolerância.

VII - Por fim, nos termos do art. 85, § 11o do CPC, Majoro os honorários os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da causa.

R E L A T Ó R I O

COLENDA CÂMARA.

Marconi comercio Serviço e Representações Ltda ingressou com ação de MANUTENÇÃO DE POSSE em face de Espólio de Laureci Correa Marques, ambos qualificados nos autos.

Na origem, a parte autora/apelada, afirmou ser legitima proprietária e possuidora do imóvel em litígio, onde a requerida/apelante de forma ilegal se mantém as margens da avenida com um barraco de lona de vendas de produtos artesanais.

Alegou que a parte querida esbouçou intenção de aumentar o seu barraco de lona, instalado as margens da rodovia, cortando as cercas que fazem a proteção do imóvel.

O réu juntou manifestação nos autos, acompanhada de documentos de fls. 80/99, arguindo que exerce a posse fática na área há mais de 10 (dez) anos.

Realizada audiência de instrução, foram ouvidas testemunhas trazidas por ambas as partes, que elucidaram que a ocupação da parte requerida/apelante, se limitava a faixa de domínio do DNIT.

Dessa forma, foi proferida a seguinte sentença:

'Em audiência de instrução, o representante da parte autora informou que o imóvel sempre foi cercado, e a limpeza e manutenção do terreno era feito com maquinas pela autora, vindo a locar o imóvel por um período de tempo à empresa LOTUFO, para que a mesma fizesse um estande de vendas do loteamento que estava saindo aos fundos.

Afirmou ainda que o réu sempre teve uma barraca de frutas na faixa de domínio do DNIT (frente do imóvel), vindo a turbar a posse da autora jogando lixos, cortando as cercas, e instalando vigas com o intuito de construir na propriedade.

Nesse mesmo sentido foi o depoimento da testemunha do autor, ADEVAIR TRABUCO, que informou conhecer o imóvel e que o mesmo sempre foi cercado, e a limpeza era feita por maquinas às custa da empresa autora; que o lote foi alugado por um período de tempo para a empresa LOTUFO instalar a sua estande de vendas. A testemunha informou ainda que o réu sempre teve a sua barraca de frutas na faixa de domínio do DNIT, e toda vez que tentava turbar a posse do autor era repelido pelo mesmo.

O informante do juízo, Alessandro Lauro Soares da Silva, ratificou os depoimentos acima descritos, afirmando que era amigo do réu, e que foi o mesmo quem comprou a barraca de frutas no ano de 2006, onde trabalharam juntos até o final do ano de 2008, na faixa de domínio do DNIT. Afirmou ainda que o terreno sempre foi cercado e que a manutenção e limpeza eram feitas pelo antecessor do autor, e após a venda, começou a ser feito pela empresa adquirente. Esclareceu ainda que a barraca possui medidores de energia elétrica e a água separados do imóvel em litígio.

Durante a audiência de instrução, foram acessadas imagens nos programas Google Earth, Google Maps e Águas para o futuro, onde foi possível constatar que o autor realizava serviços de limpeza no imóvel, bem como que o mesmo foi ocupado pela empresa LOTUFO ENGENHARIA, conforme afirmado pela parte autora e testemunhas.

De outro norte, apesar do réu afirmar que plantava banana, mandioca, cana de açucar, além de ter um galinheiro e criação de gado no imóvel em litígio, pelas imagens de satélite não é possivel verificar qualquer vestigio de algum tipo de plantação.

Com o intuito de comprovar a posse, a viúva do réu, senhora ADALCI, trouxe em audiência duas testemunhas que afirmaram que o réu possuía plantação de banana, cana de açúcar e mandioca, no entanto, essas plantações eram ao lado da barraca, e não no imóvel em litígio, vejamos:

“CLEOMAR PEREIRA DA SILVA, que o réu mora em um cômodo atrás da banca de frutas; que o réu comprou a barraca de uma pessoa que vendia verduras; que possuía 04 cabeças de gado que ficavam soltos no terreno; que nunca viu caixa d’agua no local; que o réu criava galinha; que a barraca fica fora do terreno, e as plantações não ultrapassavam o muro”.

“MARILE RODRIGUES PINHEIRO, que a casa tem 1⁄4, uma cozinha e um banheiro; que a construção do muro não interferiu na barraca; que as galinhas viam de fora e eram mortas no mesmo dia; que lembra que tinha 04 cabeças de gado que ficavam no cercado; que toda vez que limpava o terreno o gado era retirado e levado para outro lugar”.

Corroborando com os depoimentos, a imagens acessadas em audiência pelos programas Google Earth e Google Maps, é possível verificar que as plantações eram realizadas ao lado da barraca do réu, não ultrapassando a cerca divisória.

Logo, a ocupação pelos réus, além de modesta, haja vista que não compreendia a extensão total do imóvel, em hipótese alguma, pode ser confundida com exercício de posse, por se enquadrar perfeitamente na hipótese de mera tolerância.

Assim, pelo contexto apresentado e os depoimentos prestados, além do extrato fático-probatório nos autos, são suficientes para reconhecer a posse da autora.

(...)

“Ex positis”, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE o pedido de manutenção de posse proposta por MARCONI COMÉRCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES LTDA e o assistente GIOVANE SOARES RAMOS, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado por DANIEL ARANTE MARQUES, FLÁVIA ROBERTA ARANTES MARQUES, DANIELA ARANTES MARQUES, FABIANO ARANTES MARQUES, ADALCI FERREIRA DIAS, MARIA FERNANDA CORREA MARQUES e EDUARDA CORREA MARQUES, tendo por objeto o imóvel urbano de 9.768,04 m2 localizado às margens da Avenida Fernando Correa da Costa, BR 364, zona do Distrito Industriário, nesta Capital.

Condeno os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, mas mantenho suspenso, pelo prazo de cinco anos, nos termos do artigo 98, §3o do CPC, em razão da hipossuficiência alegada pela parte, cuja gratuidade judiciária defiro neste momento.'

Inconformado com a sentença, o espólio requerido apresentou RECURSO DE APELAÇÃO aduzindo que; (i) tenta desconstituir o depoimento das testemunhas; (ii) afirma que o autor/apelado destruiu parte da casa dos requeridos/apelantes, com intenção de desfazer a prova da posse dentro da área objeto do litígio; (iii) que nas fotos juntadas aos autos é possível verificar a existência de gado, galinheiro, bananeiras e varal de roupas; (iv) requer a reforma da sentença para reconhecer a posse total do espolio requerido/apelante, ou subsidiariamente, a posse de área parcial.

Apresentada contrarrazões (id. 7842885), a empresa MARCONI COMERCIO SERVICO E REPRESENTAÇÕES LTDA, (i) fez associação com informações prestadas em outro processo (autos 18102—81.2011.811.0041), onde o requerido/apelante também pleiteou o usucapião, afirmando que diferentemente do que alegado na contestação, o requerido/apelante não reside no imóvel desde 2004, e sim, desde fevereiro/2011; (ii) que o próprio requerido/apelante informou nos autos supramencionados, que veio a fixar residência na barraca de frutas em fevereiro/2011, as margens da BR 364, somente após ter sido expulso da área em litigio naqueles autos; (iii) que restou demonstrado que o terreno sempre foi limpo por máquina, sendo falsa a alegação de que o apelante se utilizava do plantio e/ou criação de gado; (iv) que restou demonstrado que o terreno foi alugado para a empresa Sisan Engenharia Ltda, que utilizou o imóvel como estante de vendas (Show Room de um condomínio habitacional); (vii) por fim, afirmou que o apelante jamais teve a posse mansa e pacifica do imóvel; (viii) requereu a majoração dos honorários; (ix) requereu a condenação da apelante em litigância de má fé.

RECURSO ADESIVO apresentado pela empresa MARCONI COMERCIO SERVICO E REPRESENTAÇÕES LTDA, (id. 7842889), aduzindo que; (i) que não restou demonstrada a incapacidade econômica do espolio requerido de recolher à custa judiciais; (ii) requereu a reforma da sentença para condenação do espolio requerido ao pagamento de custas e honorários.

Apresentada Contrarrazões ao Recurso Adesivo (id. 7842892).

Após detalhada analise do Recurso, o relator acolheu integralmente o incidente da impugnação à gratuidade da justiça do Recurso Adesivo, revogando o benefício concedido na fase de conhecimento, nos seguintes termos:

'Trata-se de recurso de Apelação e recurso Adesivo, interposto por MARCONI COMERCIO SERVICO E REPRESENTACOES LTDA em face da sentença proferida pelo juízo de direito da 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrária de Cuiabá que, nos autos da Ação de Manutenção de posse no 0009105-07.2014.8.11.0041, julgou procedente o pedido de manutenção da posse, bem como condenou os réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade em razão da justiça gratuita.

Sustenta a requerida, em síntese, que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, vez que não possui condições, neste momento, de arcar com despesas processuais, sem prejuízo de sustento das suas famílias.

Em sede de Recurso Adesivo, tendo em vista a morte do requerido, e sua sucessão pelos seus herdeiros, a parte requerente requereu a reforma da sentença para fim de cancelar os benefícios da gratuidade de justiça, por não haver comprovação de que não teriam condições de arcar com as custa processuais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões ao recurso adesivo (id. 8167802), a autora/apelada refuta os argumentos do requerido/apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença (ID 3507611).

Diante do pedido de gratuidade de justiça, a autora/apelante foi intimada para comprovar rendimento, trazendo aos autos declaração prestada pelo fisco, atual e dos últimos anos, bem como cópia do extrato bancário dos últimos meses.

Síntese necessária.

Com efeito, a obtenção dos benefícios da gratuidade está subordinada à existência de uma condição econômica que não permita à parte custear o processo, sendo que a comprovação da miserabilidade pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que os mesmos retratem a precária saúde financeira da entidade.

O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do novo Código de Processo Civil:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Não se nega que o § 3o do art. 99 do novel Código Processual Civil estabelece expressamente que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Portanto, a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário.

Todavia, essa presunção ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir se constatar a capacidade financeira ou, na dúvida, abrir oportunidade para que a parte apresentem novos documentos, capazes de atestar sua condição de necessidade.

Na hipótese, a impugnada declarou não ter condições de arcar com o pagamento das custas do processo, a partir do que lhes foi concedida a gratuidade de justiça.

A teor do que dispõe o § 1o, do referido art. 4o, a declaração, nesse sentido, gera presunção de pobreza em favor daquele que postulou o benefício. Tanto é que o art. 7o da Lei n. 1.060/50 possibilita à parte contrária requerer a revogação do benefício, desde que prove a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos que autorizaram a concessão da gratuidade de justiça.

Ocorre que, no caso concreto, verifica-se que tal presunção (relativa) restou desfeita com relação a impugnada, através das provas juntadas aos autos.

Partindo dessas premissas, verifica-se que os herdeiros são empresários, funcionários públicos, além de possuirem veículos novos, o que se afigura incompatível com a condição de juridicamente necessitada, tal situação não permite a suspensão da exigência das despesas e custas do processo.

Apesar da argumentação trazida pela ora impugnada, e o compreensível entendimento contrário, não trouxe, porém, fundamentos suficientes para refutar as provas trazidas aos autos.

Dentro desse contexto, tenho que a revogação do benefício da gratuidade de justiça é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - PRESUNÇÃO ELIDIDA - REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. - Nos termos do art. 7o da Lei 1.060/1950, é possível a revogação do benefício da gratuidade da justiça nos casos em que restar comprovada, pela parte impugnante, a mudança da condição econômica do beneficiário, que lhe possibilite arcar com as despesas processuais.” (TJ-MG - AC: 10105140157378001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 05/02/0019,

Data de Publicação: 15/02/2019).

Ainda,

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO

EXTRAJUDICIAL. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CABIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA. 1. Para a revogação da gratuidade de justiça, basta a demonstração de que a situação econômica da parte que obteve o benefício foi alterada para melhor, permitindo-lhe pagar as custas

processuais e eventuais honorários advocatícios. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das despesas processuais não comprometerá a subsistência do devedor e de sua família, por ostentar remuneração elevada, a revogação do benefício da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e provido.” (TJ-DF 07114806920178070000 DF 0711480-69.2017.8.07.0000, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 23/11/2017, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 29/11/2017 . Pág.: Sem PáginaCadastrada.)

Por fim,

“HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NOS AUTOS DO INVENTÁRIO DO RÉU DA AÇÃO DE COBRANÇA. RÉU QUE ERA BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIREITO PERSONALÍSSIMO. BENESSE QUE SE EXTINGUE PELA MORTE DO FAVORECIDO. EXEGESE DO ART. 10 DA LEI N. 1.060/50. ESPÓLIO. NECESSIDADE DE PLEITO DA JUSTIÇA GRATUITA, CASO ASSIM NECESSITASSE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO.

- O benefício da justiça gratuita concedido ao réu da ação de cobrança, não se estende aos seus herdeiros, em razão do caráter personalíssimo e intransferível desse benefício, extinguindo-se a benesse com o óbito do beneficiário. Mas em ocorrendo a sucessão processual da parte, nos termos do art. 43 CPC, pode o sucessor, contudo, também demonstrar que tem razões para fazer jus à nova concessão. Assim, os honorários sucumbenciais a que foi condenado o beneficiário nos autos da ação de cobrança devem ser incluídos na habilitação de crédito proposta pelo credor. (TJMG, AI 0485472-13.2013.8.13.0000, RELATOR: DUARTE DE PAULA, JULGADO EM 12/12/2013).

Cumpre salientar que a gratuidade é exceção dentro do sistema judiciário pátrio, e o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal. Embora a Lei no 1.060/50 não exija condição de miserabilidade e eventual declaração da parte mereça credibilidade, é preciso que a situação retratada a coloque na condição de pessoa carente de recursos.

Assim, dentro do entendimento de que o benefício deve ser conferido aos verdadeiramente necessitados, estou convencido de que o seu indeferimento efetivamente se impõe a ora apelante, sob pena de concessão indiscriminada, não condizente com a organização judiciária.

Destarte, existindo prova em sentido contrário a infirmar a presunção de pobreza, na acepção jurídica do termo, decorrente da afirmação prestada pela autora/impugnada, impõe-se a revogação do benefício da gratuidade de justiça.

Por derradeiro, não vejo como prosperar a intenção de aplicar a multa do décuplo das custas processuais, consoante reza o art. 100, parágrafo único, do CPC, visto não restar demonstrada efetiva má-fé pela recorrida ao pleitear a isenção.

Com esses fundamentos, ACOLHO INTEGRALMENTE o incidente da impugnação à gratuidade da justiça do Recurso Adesivo, revogando o benefício concedido ao ESPÓLIO DE LAURECI CORREA MARQUES.

Decorrido o prazo recursal (CPC, art. 102), intime-se a impugnada para comprove recolhimento das custas e despesas processuais da fase de conhecimento, sob pena de cancelamento da distribuição.

Cumpra-se.'

Insatisfeitos com a decisão do Recurso de Apelação que revogou a gratuidade de justiça, os herdeiros da parte requerida apresentaram RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL (id. 26491485), aduzindo que; (i) Em que pese à única renda de um dos herdeiros ser pouco mais de R$ 3 mil reais e ainda ter um carro novo, o qual inclusive carro 1.0 (popular), isso por si só, não caracteriza condições de adimplir com mais de 7 mil reais de custas, afinal o próprio extrato de contas demostra os inúmeros empréstimos consignados; (ii) indaga que o simples fato apenas um dos herdeiros ter um carro popular não é óbice para o indeferimento, já que não é possível presumir que a herdeira teria condições de pagar honorários no valor de R$ 7 mil reais; (iii) requer a reforma da decisão para reconhecimento da gratuidade.

Apresentada contrarrazões (id. 28964996), a MARCONI COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA, pugnou pela manutenção da decisão agravada.

Após analise do Recurso de Agravo Regimental, o colegiado desta Segunda Câmara desproveu o recurso com as seguintes considerações:

'Conforme noticiado no Recurso Adesivo a Apelação, o espolio ora Agravante e composto por empresários, por empresários, funcionários públicos, alguns, residentes em condomínios fechados.

Dessa forma, determinei a junta de comprovantes que demonstrassem a necessidade da Justiça gratuita.

Entretanto, não houve atendimento ao comando judicial, já que dos 07 (sete) sucessores, nenhum apresentou cópia da declaração do imposto de renda, e apenas dois dos sucessores (Flavia Roberta Arantes e Daniel Arantes Rodrigues), apresentaram extrato bancário, demonstrando a existência de empréstimos e saldo negativo.

Ora, é claro que as partes possuem débitos a honrar, mensalmente, mas isso não quer dizer que aqueles apresentados e comprovados, neste instrumento recursal, se traduzem em hipossuficiência. Fato é que não há elementos que apontem para a carência econômico-financeira dos autores sucessores.

Sob tal convicção, procedi no ano de 2019 consulta RENAJUD, constando que o sucessor Daniel Arantes (possuidor de extrato bancário com saldo negativo), é proprietário do veiculo Hyundai/HAB20 1.0, ano 2013/2014, placa FMF 9794, e do veiculo HONDA/FIT LX FLEX 2009/2010, placa HJR 2589.

Da mesma forma, verifiquei a sucessora Daniela Arantes, é proprietária do veiculo FIAT/ARGO 1.0, ano 2019/2019, placa DKH 9769, e do veiculo FOR/ROYALE 2.0, ano 1994, placa JYP 1844.

Ademais, malgrado a afirmação de carência de recursos para custeamento do processo, não se pode fechar os olhos para o fato de existir litisconsórcio ativo formado por 07 (sete) pessoas. Onde se constata que o rateio dos honorários entre os agravados importará em valor ínfimo para cada um, cujo pagamento certamente não trará prejuízo para o sustento próprio e de suas famílias.

Cumpre salientar que a gratuidade é exceção dentro do sistema judiciário pátrio, e o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal. Embora a Lei no 1.060/50 não exija condição de miserabilidade e eventual declaração da parte mereça credibilidade, é preciso que a situação retratada a coloque na condição de pessoa carente de recursos.

Na hipótese, o agravante manteve-se no campo das meras ilações, pois deixou de demonstrar a sua impossibilidade financeira, afigurando-se como plausível o indeferimento do benefício, que apenas poderia ser alterado se trazidos aos autos documento que dê suporte ao pedido.

Não se há de esquecer que, de acordo com o art. 5o, inciso LXXIV, da Magna Carta, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Não comprovando a hipossuficiência, impossível beneficiá-lo com a gratuidade pretendida.

Portanto, inexistindo elementos de convicção que implicam concluir que o agravante, neste instante, não possui condições financeiras de suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios, Nos termos do art. 7o da Lei 1.060/1950, deve-se manter A decisão ora guerreada.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Em tempo, caso a decisão seja unânime, aplico multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC em favor do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

É como voto.'

Ato seguinte (id. 57828978), o ESPÓLIO DE LAURECI CORREA MARQUES efetuou o pagamento das custas, requerendo a analise da petição inicial.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Cuida-se de ação de manutenção de posse aforada por MARCONI COMERCIO SERVICO E REPRESENTAÇÕES LTDA em face de ESPÓLIO DE LAURECI CORREA MARQUES, porquanto este haveria intentado praticar turbação na sua posse em área.

Como já relatado, a empresa MARCONI COMERCIO SERVICO E REPRESENTAÇÕES LTDA, afirmou ser legitima proprietária e possuidora do imóvel em litígio, onde a requerida/apelante de forma ilegal se mantinha as margens da avenida com um barraco de lona de vendas de produtos artesanais.

Alegou que a parte adversa esbouçou intenção de aumentar o seu barraco de lona, instalado as margens da rodovia BR 364, cortando as cercas que fazem a proteção do imóvel, razão pela qual ingressou com a Ação de MANUTENÇÃO DE POSSE.

O réu juntou manifestação acompanhada de documentos de fls. 80/99, arguindo que exerce a posse fática na área há mais de 10 (dez) anos, desde 2005.

Todavia, falho o raciocínio do espolio apelante.

Pois bem.

Conforme o art. 1.196 do CC/2002, “possuidor” é todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de alguns dos poderes inerentes à propriedade.

À luz dos artigos 1.210, do Código Civil, em combinação com o artigo 926, do Código de Processo Civil, o possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, e reintegrado, na hipótese de esbulho.

No presente caso, entendo que a autora logrou comprovar os requisitos legais do art. 927 do CPC para a manutenção, quais sejam: (a) a posse; (b) a turbação; e (c) a continuação da posse turbada.

Da analise da escritura do imóvel, a parte autora comprovou ser proprietária da área de terras em litigio, localizada no distrito industrial de Cuiabá-MT.

Da analise das fotos e dos depoimentos das testemunhas, observa-se que o ESPÓLIO DE LAURECI CORREA MARQUES jamais teve a posse da aérea, ocupando na verdade, faixa de domínio do DNIT, as margens da BR 364.

Vejam-se os seguintes resumos dos depoimentos das testemunhas:

'Testemunha Marcos Joao Norberto: que o imóvel todo foi cercado, com muro e cerca. Que sempre fazia a limpeza da área. Que a parte requerida possuía uma barraca onde vendia frutas, e que este sempre jogava lixo e sujeira para o lado de dentro de carca. Que tentou sem sucesso, dialogar com o requerido. Disse que procurou a delegacia local, onde foi orientado pelo delegado a cercar a área. Em resposta afirmou que o imóvel já era cercado, a parte requerida por vezes cortava o arame, sendo necessária a reposição do arame. Que em um final de semana, a parte requerida enfincou vigas de construção do lado de dentro do terreno, e que ao observa a intenção de esbulho, procedeu com a remoção de todo o material do terreno. Que diante de tal situação, o delegado lhe aconselhou a procurar a justiça. Que para evitar que a parte requerida cortasse a cerca novamente, construiu o muro. Que alugou o imóvel para a construtora Lutufo, para a criação de estande de vendas de um condomínio construído nas proximidades da aérea.'

'Testemunha Adevair: Que é ex empregado da empresa Marconi; que esteve no terreno por várias vezes efetuando limpeza; que quando a Marconi comprou a área já existia a barraca instalada do lado de fora da cerca; que a Marconi fazia a limpeza da área com maquinha; Que da primeira vez que efetuou a limpeza do terreno encontrou duas ou três cabeças de gado; que não sabe informar de quem era o gado; que nas outras vezes que efetuou a limpeza encontrou apenas lixo depositado pelo Sr. LAURECI; que as vigas fincadas no chão foram colocadas pela Sr. LAURECI, que pretendia construir uma casa; Que as vigas foram removidas; Que o terreno foi alugado para a empresa LUTUFO;'

'Testemunha Adalcir (esposa do de cujus): Que reside no local desde 2005; que a plantação “era mais beirando o muro”; Que o seu esposo residia em uma Chácara (alvo de outro processo possessório), onde possuía grande quantidade de gado, e que retornava a barraca apenas aos finais de semana; que ficou sabendo de uma invasão do terreno no ano de 2016; Que não teve participação na invasão; Que não sabe informar quem procedeu com a remoção dos invasores.'

'Informante Alessandro: Que comprou a barraca de frutas em 2006 de José Lucineide; que o Sr. Leocir laborou com o informante na barraca de frutas até o ano de 2008; Que era amigo do Sr. LAURECI, e que em razão de tal amizade, deixou o senhor Leocir morar em sua chácara na região do Distrito Industrial de Cuiabá; Que o Sr. Leocir intentou ação possessória da chácara, razão pela qual houve a separação dos amigos; Que a barraca sempre foi localizada na faixa do DNIT, e que jamais adentrou no terreno da empresa apelada; Que o terreno sempre foi cercado; que jamais houve plantações de banana e de mandioca, até porque o proprietário mandava limpar o terreno com maquina; Que nunca viu gado lá dentro'

'Testemunha CLEOMAR: que é vizinho da barraca de frutas; que o Sr. LAURECI comprou a barraca de frutas; que possuíam 04 cabeças de gatos; que nunca viu caixa de agua no terreno; que a barraca não adentrava no limite do terreno; que quando da construção do muro, houve o corte de algumas bananeiras; que as canas plantadas estão fora do terreno; que não sabe dizer por quanto tempo o gado permaneceu no terreno; Que não sabe quem limpava o terreno com maquina; Que não tem conhecimento de quem o Sr. LAURECI tenha comprado a barraca; que tem conhecimento de que o terreno foi locado para a LUTUFO que utilizou a área como Stand de Venda.'

'Testemunha Marilene: que é amiga da esposa do Sr. LAURECI; Que já trabalhou na barraca limpando galinha; Que havia criação de galinha; Que o galinheiro ficava atrás da casa; que não sabe dizer se havia cerca ou muro guarnecendo o terreno; que o banheiro está no mesmo lugar ate hoje; que barraca não foi derrubada em nada para a construção do muro; que as galinhas vinham de fora, e ficavam em um caixote; Que posteriormente foi feito um galinheiro, mas que não eram criadas lá; que se as galinhas chegassem de manhã, eram mortas a tarde; Que se chegassem no período vespertino, eram mortas no outro dia; Que o Sr. Leocir possuía 04 cabeças de gado; que quando passam máquina no terreno, o gado era levado para outro lugar.'

Assim, como já mencionado, verifico que o ESPÓLIO DE LAURECI CORREA MARQUES jamais possuiu posse do terreno.

Nesse sentido, friso que a juíza de piso durante audiência de instrução, confrontou a VIÚVA de LAURECI CORREA MARQUES com fotos de satélite de vários anos do imóvel, (id. Num. 7842895 - Pág. 6).

Algumas dessas fotos foram juntadas ao corpo da sentença (7842879 - Pág. 2 e 3).

Em todas as imagens, é possível verificar que de fato o terreno era limpo por máquina, desconstituindo qualquer alegação referente à existência de plantações, ou criação de gado e de galinhas.

Ademais, a Testemunha Marilene, ex empregada da barraca, afirmou que as galinhas vinham de fora, e eram abatidas no mesmo dia.

Da mesma forma, afirmou que quando ocorria limpeza do terreno, o suposto gado era levado para outro terreno.

A testemunha CLEOMAR, afirmou que nunca viu caixa de água no terreno, que a barraca não adentrava no limite da aérea do terreno, e que as plantações não ultrapassavam o muro.

Por fim, a Sra. Testemunha Adalcir (esposa do de cujus), afirmou em seu depoimento que seu marido residia em uma chácara (alvo de outro processo possessório), localizada no distrito industrial, onde possuía considerável criação de gado.

Ainda, quando questionada se sabia sobre a invasão do imóvel pelo MOVIMENTO SEM TERRA em 2016, a depoente afirmou que sim, mas que não sabia informar quem procedeu com a retirada dos invasores.

Nesse sentido, verifico que o espolio LAURECI CORREA MARQUES não demonstrou ânimo possessório, quando da invasão do terreno no ano de 2016.

Ademais, verifico que o imóvel esteve alugado por cerca de dois anos para a construtora Lutufo, que construiu um stand de vendas de um condomínio construído nas proximidades.

Em contrapartida, o Espólio Apelante em nenhum momento logrou comprovar que exerceu posse sobre a área, mas que apenas soltava o gado por alguns dias (já que o terreno era limpo periodicamente com máquina pela empresa apelada), o que, por si só, não induz posse.

Logo, a ocupação pelo espolio apelante, em hipótese alguma, pode ser confundida com exercício de posse, por se enquadrar perfeitamente na hipótese de mera tolerância.

Concluo, por tais razões, que a sentença recorrida merece ser mantida.

Com estas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação de ESPÓLIO DE LAURECI CORREA MARQUES, conforme fundamentação acima.

Deixo de analisar o Recurso adesivo MARCONI COMERCIO SERVICO E REPRESENTACOES LTDA, tendo em vista que o mesmo visava à revogação da Justiça gratuita, questão já analisada anteriormente.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11o do CPC, Majoro os honorários os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021